Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1005168-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Josadabe Chaves Caetano, em favor de Luiz Henrique Mendes de Miranda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.
Denota-se, das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante em 26/02/2021, pelo cometimento, em tese, da suposta prática das condutas delitivas previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V, VIII c/c art. 157, §2o-B, ambos c/c art. 70, todos do Código Penal, art. 244-B, da Lei 8.069/1990, e art. 330 do Código Penal, todos em concurso material de crimes, sendo praticados os delitos na forma do art. 69 deste mesmo códex.
O MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de São José dos Quatro Marcos, em 28/02/2021, ao analisar a homologação, ou não, do flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em 22/03/2021, a Juíza titular decretou a prisão preventiva com base nos artigos 312 e 313, I do CPP.
Posteriormente, afirma o signatário, que pleiteou a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida (id. n. 81336997).
Dessa decisão recorre o Impetrante.
Alega o Impetrante que não há comprovação de quebra de fiança.
Aduz a presença do fumus boni iurus, uma vez que a decisão judicial está assentada em fundamentação genérica. E que periculum in mora está presente, em razão de que a continuidade da constrição cautelar ilegal acarretará ainda mais prejuízos, de caráter irreversível, ao paciente.
Posto isso, almeja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o que justifica a restituição do status libertatis, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor; no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpu,s mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso, preventivamente, em 22/03/2021, sob a acusação da prática de roubo qualificado, cuja imputação é a prática das condutas delitivas previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V, VIII c/c art. 157, §2o-B, ambos c/c art. 70, art. 244-B da Lei 8.069/90, e art. 330 do Código Penal, todos em concurso material de crimes, praticados os delitos na forma do art. 69 deste mesmo códex.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, imperioso, portanto, destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
A propósito da tese de constrangimento ilegal e fundamentação genérica, não está caracterizada, uma vez que a última decisão judicial, datada do dia 26/03/2021, na qual a Douta Juíza ratificou o recebimento da denúncia, confirmou a manutenção da prisão e determinou o cumprimento de diligências à Defesa do Paciente.
O Juízo a quo entendeu que o preso não faz jus à liberdade, porque os elementos dos fatos criminosos justificam a sua segregação, razão pela qual, sua prisão está fundamentada na garantia de ordem pública e na conveniência da instrução processual e, por isso, deve ser mantida, até que o quadro fático seja alterado.
Por oportuno, vale a transcrição do decisum, que confirmou a medida preventiva em seu desfavor:
Neste sentido, ficou evidenciado pelo conjunto probatório a participação do indiciado na prática criminosa, além da materialidade dos delitos, não merecendo o pleito libertatório ser acolhido. No que tange, o periculum libertatis significa a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, asseguramento da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, assim, ressalta-se que os crimes pelos quais o representados estão sendo investigados apresentam grande potencialidade lesiva, causando intranquilidade social. Ademais, a forma como se deu a prática do crime de roubo, em que houve cárcere privado demonstra, concretamente, que o indiciado apresenta periculosidade, cabendo o Poder Judiciário, neste caso, acautelar o meio social, refreando a sensação de impunidade e mantendo a credibilidade da Justiça. Assim, a decretação da prisão preventiva do réu mostra-se conclusão irrefutável. Em razão disso, tem-se que a prisão cautelar do envolvido é medida necessária para resguardar a ordem pública, fazendo cessar a reiteração delitiva, além de resguardar a ordem pública, interrompendo, a atividade ilícita executada pela associação criminosa, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos dos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, forçoso consignar, também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar.
A corroborar com o exposto acima:
“Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. Ordem denegada. ” (STJ - HC: 244885 GO 2012/0116604-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 14/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012).
Ademais, urge consignar que a prisão do segregado foi decretada por este juízo em 22/03/2021, ou seja, apenas há 04 (quatro) dias, não sendo trazido pela defesa, qualquer alteração fática ou jurídica que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar, de modo que os requisitos e motivos que ensejaram a referida clausura permanecem íntegros e inalterados. Assim, em que pese os argumentos expendidos pela douta Defesa, compulsando o material cognitivo produzido no processo, verifica-se que não há novos elementos de convicção, que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do requerido, foram superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial. Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado LUIZ HENRIQUE MENDES DE MIRANDA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Importa destacar que, dos fatos e documentos trazidos aos autos, verifica-se a gravidade dos atos praticados, em tese, pelo paciente, bem como a complexidade do crime a ele imputado.
De toda sorte, o constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do Juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Cabe aqui ressaltar que vive-se um caos de vários sistemas do Estado, e o Judiciário não se deve aliar àquela situação, colocando em liberdade pessoas que vêm praticando crimes graves como assinalou a Eminente Juíza, ao negar a revogação da prisão preventiva, pois, assim, seria retirada a sensação de segurança para as vítimas e seus familiares.
Por fim, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim por inexistir, no presente momento, substrato jurídico à concessão da ordem, NEGO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.